Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715318-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA DECISÃO MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA, in verbis: “Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 153228605), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: [...] Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar planilha atualizada de débito, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora